Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante contra sentença que rejeitou os embargos à execução apresentados referente ao processo n. 0706113-22.2021.8.07.0001, em razão do inadimplemento das obrigações relacionadas a serviços de locação de caçamba e entulhos.
2. O termo de acordo extrajudicial apresentado encontra-se assinado pelas partes e com a presença de duas testemunhas, o que é necessário para a formação do título executivo extrajudicial previsto no artigo 784, III, do CPC/15, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Ainda que o apelante seja empregado da empresa Advance Construcoes e Servicos de Mao de Obra Especializada Ltda – ME (ID 61437349), o mesmo anuiu de boa-fé e de livre vontade com o acordo extrajudicial, não havendo prova de qualquer vício no mesmo.
3. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé. Não foram apresentadas provas de litigância de má-fé por parte da apelada, a qual apenas socorre-se ao Judiciário para fazer cumprir um contrato inadimplido.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.